Tribunal: TRF3
Processo: 5004140-09.2019.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1075/1327)

5004140-09.2019.4.03.6110

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004140-09.2019.4.03.6110

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AGEU ALVES CAVALCANTI

ADVOGADO do(a) APELADO: LEA RODRIGUES DIAS SILVA - SP340746-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOELMA LOPES NASCIMENTO - SP296162-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM REAFIRMAÇÃO DA DER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, dando parcial provimento à apelação da Autarquia, afastou o reconhecimento de determinados períodos de atividade especial na função de motorista e condenou o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 04/04/2022, limitando-se a remeter, quanto aos consectários, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, sem enfrentar a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC no 136/2025 — que revogou o art. 3o da EC no 113/2021 e disciplinou os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para a fase de expedição dos requisitórios —, deve-se, por integração analógica, estender esses mesmos parâmetros (IPCA e juros simples de 2% ao ano) à fase pré-requisitória.

III. Razões de decidir

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004140-09.2019.4.03.6110

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEA RODRIGUES DIAS SILVA - SP340746-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOELMA LOPES NASCIMENTO - SP296162-A

APELADO: AGEU ALVES CAVALCANTI

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatório):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 24 de julho de 2019, na qual a parte autora postulou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de períodos trabalhados sob condições especiais e inclusão do período de serviço militar.

O Juiz da 1a Vara Federal de Sorocaba acolheu parcialmente os pedidos da parte autora em sentença proferida em 12/03/2022, condenando o INSS a reconhecer e averbar os períodos especiais de 02/08/1973 a 23/10/1973, 19/03/1979 a 17/12/1979, 10/03/1980 a 16/03/1981, 05/10/1982 a 12/12/1983, 13/04/1987 a 06/06/1987, 13/01/1992 a 31/12/1992 e 01/01/2007 a 05/01/2009; a reconhecer o tempo de serviço militar de 13/01/1978 a 09/03/1979, correspondente a 1 ano, 1 mês e 27 dias; a conceder benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DER/DIB em 24/07/2018; e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo improvida, com negativa de provimento à apelação e majoração dos honorários advocatícios em 2 (dois) pontos percentuais a título de sucumbência recursal.

A autarquia interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática aplicou incorretamente a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora no período posterior à vigência da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025, que revogou o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Defende que, a partir de então, devem ser adotados o INPC para correção monetária dos débitos de natureza previdenciária e a Taxa SELIC deduzida do INPC para fins de juros de mora, com fundamento nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil e no art. 41-A da Lei no 8.213/1991.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do agravo, sustentando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.419 da Repercussão Geral (ARE 1.557.312 RG/SP, em 29/05/2025), fixou a aplicação da Taxa SELIC para atualização de valores em quaisquer condenações da Fazenda Pública, e que a EC no 136/2025, ao revogar a norma anterior, não trouxe nova disciplina para o período anterior à expedição do precatório, gerando vácuo normativo que imporia a manutenção da SELIC. Requer, ainda, a condenação do INSS em honorários advocatícios e por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a sentença que reconheceu períodos especiais e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição a Ageu Alves Cavalcanti.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, não assiste razão ao agravante, mas o tema merece esclarecimentos.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM REAFIRMAÇÃO DA DER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, dando parcial provimento à apelação da Autarquia, afastou o reconhecimento de determinados períodos de atividade especial na função de motorista e condenou o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 04/04/2022, limitando-se a remeter, quanto aos consectários, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, sem enfrentar a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC no 136/2025 — que revogou o art. 3o da EC no 113/2021 e disciplinou os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para a fase de expedição dos requisitórios —, deve-se, por integração analógica, estender esses mesmos parâmetros (IPCA e juros simples de 2% ao ano) à fase pré-requisitória.

III. Razões de decidir

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão